Tribunal: STF
Processo: ARE 1433404
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SAT/RAT E DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS ENTIDADES TERCEIRAS. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. VERBA REMUNERATÓRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA) RESULTANTE DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. QUINZE PRIMEIROS DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTE. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    I - Nas ações em que se discute a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal, SAT/RAT e a devida às entidades terceiras sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é da União Federal, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico.



    II - Incide contribuição previdenciária patronal, SAT/RAT, bem como a devida a terceiros sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário resultante do aviso prévio indenizado. Não incide sobre o aviso prévio indenizado (tema 478), terço constitucional de férias (tema 479), quinzena inicial do auxílio doença ou acidente (tema 738). Precedentes do STJ e deste Tribunal.



    III - Preliminar de ilegitimidade acolhida - SEBRAE-SP. Remessa necessária parcialmente provida. Apelações da impetrante e impetrada desprovidas”. (eDOC 18, p. 14-15)



    No recurso extraordinário, interposto pela com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXV; 97; 195, I, a e § 5º; 93, IX; 103-A; e 201 caput e § 11, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno e de insalubridade, salário-maternidade e participação nos lucros da empresa.



    Alega-se que a parte recorrida pugna pela exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária e da contribuição para terceiros de verbas pagas ao empregado pelo empregador. 



    Afirma que a regra geral é de que a totalidade do recebido pelo empregado constitui a base de cálculo da contribuição. Aduz-se que as verbas questionadas pela parte recorrida não se encontram nas exceções previstas no art. 28, § 9º, da Lei 8.212/91.



    Argumenta-se que a expressão “folhas de salários” contida no texto constitucional, que delimita a base de incidência da contribuição questionada, deve ser entendida como toda e qualquer remuneração paga ao empregado, como contraprestação pelo trabalhador que desenvolve em caráter não eventual e sob a dependência do empregador.



    Assevera-se que as verbas em questão possuem nítido caráter remuneratório, por constituírem pagamento ao empregado em decorrência de seu contrato de trabalho, sendo devida a contribuição previdenciária do empregador sobre a integralidade dos valores pagos.



    Assevera-se afronta ao princípio da reserva de plenário, ao argumento de que o Tribunal de origem teria afastado os arts. 22, I, e 28, I, § 9º, da Lei 8.212/91, sem submissão ao Órgão Especial ou Pleno daquela Corte. Por fim, aponta-se a inexistência de súmula vinculante a respeito da inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas tratadas nos autos.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que a parte não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado o art. 103-A da CF/88, uma vez que apenas suscitou a ausência de súmula vinculante sobre a matéria tratada nos autos.



    Além disso, sustenta a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno e de insalubridade, salário-maternidade e participação nos lucros da empresa. 



    Não obstante, de outro modo, o Tribunal de origem assentou a incidência da referida contribuição apenas sobre as férias, os quinze dias inciais do auxílio-doença e o aviso prévio indenizado. Verifica-se assim que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, visto que a instância a quo não cuidou das referidas verbas indicadas nas razões recursais.



    Assim, incide no caso a Súmula 284 desta Corte, em razão da deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal quanto a ofensa ao art. 103-A, bem como pelas razões do extraordinário estarem dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    Nesse sentido, ressalto que o Código de Processo Civil de 2015 assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III)



    Com relação à afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade dos arts. 22, I, e 28, I, § 9º, da Lei 8.212/91, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou os referidos dispositivos.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019 grifou-se)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente